Tribunal: TJSP
Processo: 1061513-21.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – Sentença de parcial procedência – Prescrição em relação a parte da pretensão - Contrato firmado antes da vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atual n. 2.170/36) - Ratificação do julgado, nos termos do artigo 252 do RITJSP, eis que avaliou com precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061513-21.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante CRESO RONALDO DOMINGUES
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061513-21.2015.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No:
27842
APELAÇÃO:
1061513-21.2015.8.26.0100
COMARCA:
SÃO PAULO (6a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
APTE/APDO.: BANCO BRADESCO S.A.
APDA/APTE.: CRESO RONALDO DOMINGUES VIEIRA
REVISÃO CONTRATUAL
ABERTURA DE CRÉDITO
EM CONTA CORRENTE Sentença de parcial procedência
Prescrição em relação a parte da pretensão - Contrato
firmado antes da vigência da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (atual n. 2.170/36) - Ratificação do julgado, nos
termos do artigo 252 do RITJSP, eis que avaliou com precisão
os fatos e fundamentos jurídicos da causa RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1.- Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
594/600 integrada pela decisão de fls. 617/618 que, em ação revisional de contrato
bancário, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando cada uma
das partes em metade das custas e honorários sucumbenciais de 10%.
Apela o banco réu às fls. 607/614 aduzindo que o consumidor
tinha plena capacidade de entender os termos do contrato e que utilizou o crédito
disponibilizado, inexistindo nulidades. Invoca o princípio do pacta sunt servanda e
assevera que as taxas cobradas não extrapolam o limite o razoável.
Recurso do réu tempestivo, preparado e respondido.
Recorre também o autor às fls. 620/639, afirmando que não
houve prescrição, pois se trata de obrigação de trato sucessivo (cheque especial).
Recurso tempestivo, sem preparo em razão da concessão da
gratuidade de justiça e respondido.
É o relatório.
2.- Sem razão o apelante.
A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da lide, resolvendo a questão de forma
acertada, in verbis:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário c/c repetição de
indébito na qual o autor pretende a repetição em dobro de valores
pagos ao requerido de forma indevida, atrelados a três contratos
(crédito em conta corrente, empréstimos pessoal e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061513-21.2015.8.26.0100 -Voto no
3
fornecimento de cartão de crédito), firmados em dezembro de
1987. O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos
termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, tendo em
vista que a lide, embora envolva matéria de fato e de direito, não
carece da produção de outras provas. Nesse contexto, importante
destacar, data vênia, que a prova pericial determinada às fls.
519/522 se revela impertinente, desnecessária e inútil no caso
vertente, razão pela qual a dispenso e passo ao julgamento do
feito. Com efeito, discute-se apenas a validade da capitalização
mensal mencionada na inicial sobre os três contratos, de sorte
que a perícia não se revela pertinente para o o julgamento, uma
vez que a matéria é exclusivamente de direito e eventual saldo
devido em favor do requerente deve ser apurado em fase de
liquidação. Além disso, considerando que o requerente pretende
revisar contratos iniciados há mais de trinta anos, é certo que a
requerida já informou que não possui mais seus originais, como
se vê às fls. 42, o que também torna a perícia determinada inútil.
Não é só. O E. TJSP tem admitido o julgamento antecipado em
casos dessa natureza, o que deve ser prestigiado para garantir a
celeridade processual (CPC, art. 4o e 6o). Lembro, inclusive, que
este feito foi ajuizado em junho de 2015 e teve a prova pericial
determinada em janeiro de 2017, sem que tenha sido realizada até
então, o que também corrobora a necessidade de pronto
julgamento. Nesse sentido:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Ação de
revisão de cláusulas contratuais e de repetição (em dobro do
valor) de indébito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria
unicamente de direito. Produção de prova pericial contábil.
Desnecessidade. Hipótese de julgamento antecipado da lide.
Preliminar afastada. Juros remuneratórios. Taxa que não revela
onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade às operações
firmadas com instituições financeiras. Enunciado da Súmula no
596 do Supremo Tribunal Federal. Capitalização de juros.
Periodicidade diária. Expressa previsão contratual de sua
incidência. Legalidade. Incidente de Inconstitucionalidade das
Medidas Provisórias no 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 rejeitado
pelo Colendo Órgão Especial do TJSP. Comissão de
permanência. Encargo legítimo de incidência exclusiva em
período de inadimplemento contratual. Súmula 472 do Superior
Tribunal de Justiça. Necessidade de adequação de cláusula
contratual, para afastar cumulação de encargos observada pelo
juízo a quo . Repetição de forma simples e atualizada. Parcial
procedência da demanda. Recurso da parte autora não provido e
da ré provido. (TJSP - Apelação no 100585993.2014.8.26.0032
23a Câmara de Direito Privado rel. Des. Sebastião Flávio j.
16/03/2016). Ao mérito, pois. Emerge como fato incontroverso a
existência de relação de consumo, o que dá azo à inserção da
teoria do risco do empreendimento do fornecedor, ínsita à sua
responsabilidade objetiva. (Nesse sentido, Cláudia Lima
Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061513-21.2015.8.26.0100 -Voto no
4
Paulo, Revista dos Tribunais, 4a. ed, 2002). Com efeito, o autor,
pessoa natural, ocupa a posição de destinatário final do serviço
bancário de empréstimo contratado (CDC, art. 2o), sendo a
instituição financeira evidente fornecedora do serviço em questão
(Lei no 8.078/90, art. 3o). Anote-se que a diploma consumerista é
plenamente aplicável às relações desse jaez, conforme assentado
após a edição da Súmula 297 do C. STJ. Obviamente, ainda que
aplicável o art. 6o, inc. VIII, do CDC, a mera existência de
relação de consumo não implica na automática procedência dos
pedidos formulados com a inicial. Tecidas referidas digressões,
observo que parte relevante da pretensão do autor se dezembro de
1987 e deste então teriam sido computados juros de forma ilegal.
Ocorre que sua revisão foi intentada apenas em junho de 2015,
como dito acima, quando foi distribuída a presente demanda.
Tendo em vista que se trata de direito pessoal e o prazo
prescricional se iniciou sob a égide do Código Civil de 1916,
bem como o fato de que a pretensão do requerente é,
essencialmente, a declaração de nulidade apenas das cláusulas
que impuseram a capitalização mensal de juros, é certo que, ao
tempo do ajuizamento da demanda, já havia decorrido mais de
vinte anos desde a celebração dos contratos, tornando parte da
pretensão de modificar suas cláusulas fulminada pela prescrição.
Anoto que o prazo em questão era vintenário e que já havia
decorrido mais da metade do prazo quando entrou em vigência o
Código Civil de 2002, de modo que se aplicam os prazos do
Código anterior em sua integralidade até a data de início da
vigência do atual Código Civil, passando o prazo a ser decenal a
partir de então. Acrescento que se trata de relação jurídica de
trato sucessivo, razão pela qual há prescrição apenas das
prestações mensais que já haviam sido atingidas pelos prazos
mencionados. Assim já decidiu o C. STJ:
"AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
CPC/2015.
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
DE
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
DEVIDAMENTE REBATIDOS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CONTACORRENTE. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 458 DO
CPC/1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N. 282/STF. PRESCRIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. PRAZO
VINTENÁRIO DO CC/1916 E DECENAL DO CC/2002.
SÚMULA N. 83/STJ. 1. Não viola o art. 535 do CPC acórdão
que, integrado pelo julgado proferido nos embargos de
declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as
questões suscitadas nas razões recursais. 2. Aplicam-se as
Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no
recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido
nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios. 3.
Nas ações revisionais de contrato bancário, adota-se o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061513-21.2015.8.26.0100 -Voto no
5
prescricional vintenário na vigência do Código Civil de 1916 e o
decenal na vigência do Código Civil de 2002. 4. Agravo interno
desprovido." (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 868.658 PR rel. Min. João Otávio Noronha j.
23/06/16). Na espécie, as prestações vencidas entre dezembro de
1987 e 23/06/2005 estão todas prescritas, nos termos acima. De
outro lado, os pedidos relativos às parcelas vencidas a partir de
tal data merecem guarida. Ao analisar detidamente a petição
inicial, verifico que o autor relata expressamente que os contratos
em questão previam a capitalização mensal de juros (fls. 06
último parágrafo). Da mesma forma, o autor admite que tais
contratos previam expressamente a capitalização de juros em
período inferior a um ano, como se vê às fls. 07. Dito de outra
forma, o requerente admite a previsão de capitalização em prazo
inferior a um ano e que havia previsão nos contratos firmados
entre as partes. Por seu turno, a contestação de fls. 26/35,
elaborada em termos genéricos, em nenhum momento impugna
que essa era a condição de tais contratos, ônus que lhe competia
(CPC, art. 341). Entretanto, a capitalização em períodos
inferiores a um ano foram admitidas nos contratos bancários
apenas a partir do ano de 31/03/2000, quando foi editada a
Medida Provisória no 1.963-17/2000 e, mesmo assim, desde que
houvesse expresso ajuste. É o que estabelece a Súmula no 121 do
C. STF, a qual dispõe que "é vedada a capitalização de juros,
ainda que expressamente convencionada." É importante salientar
que a parte requerida não trouxe aos autos os originais dos
contratos em questão e tampouco mencionou que houve expressa
repactuação após a edição da medida provisória mencionada,
ônus que lhe competia (CPC, art. 373, inc. II). Ainda, como
constou do relatório, a ré teve mais de uma oportunidade para
juntar documentos aos autos, mas permaneceu inerte, além de ter
mencionado às fls. 42 que não dispunha de outros instrumentos
contratuais. Assim, não demonstrada a possibilidade de
capitalização na forma mencionada, já que a possibilidade era
vedada ao tempo de celebração dos contratos. Nesse sentido:
"BANCO. REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL),
PESSOA FÍSICA. Sentença de improcedência. PRESCRIÇÃO.
Direito pessoal. Prazo prescricional vintenário e decenal a serem
observados para a propositura da ação, nos termos dos artigos
177 do anterior Código Civil e 205 do Novo Código Civil.
Prescrição consumada em parte. Sentença reformada em parte.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. Impossibilidade.
Reconhecimento da cobrança indevida de juros capitalizados no
período não atingido pela prescrição. Contrato firmado antes da
vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atual n.
2.170/36). Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO." (TJSP - Apelação no 1041917-10.2017.8.26.0576
rel. Des. Fernando Sastre Redondo j. 20/02/19). Assim, a parcial
procedência é de rigor, pois a requerida somente poderia ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061513-21.2015.8.26.0100 -Voto no
6
cobrado juros capitalizados após a vigência da referida Medida
Provisória, não tendo demonstrado que houve pactuação a
respeito após a entrada em vigor da autorização legislativa para
tanto. Verificada a irregularidade, a repetição de indébito
pleiteada deve ser concedida apenas que sejam devolvidos ao
autor os valores efetivamente pagos em que se verifique a
incidência de juros remuneratórios capitalizados a partir de
24/06/2015. O valor eventualmente devido deve ser apurado em
liquidação, permitida a compensação entre tais valores e aqueles
devidos pela parte autora. Obviamente, a compensação ocorrerá
de forma simples e não em dobro, pois a repetição de indébito em
dobro só se justifica quando evidenciada má-fé, inexistente no
caso concreto. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos para o fim de: a) declarar nulas as
cláusulas contratuais que estabeleceram capitalização de juros
remuneratórios capitalizados nos contratos de crédito em conta
corrente ("cheque especial"), empréstimo pessoal e de
fornecimento de cartão de crédito celebrados entre as partes em
dezembro de 1987, com efeitos a partir de 24/06/2015; b)
condenar a requerida a restituir ao autor os valores cobrados a
título de juros remuneratórios capitalizados, que incidiram nos
contratos mencionados, a partir de 24/06/2015, na forma simples,
corrigida monetariamente pela Tabela Prática do E. TJSP desde
cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação. O valor será apurado em liquidação. Ponho
fim à fase de conhecimento, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condeno cada
uma das partes em metade das custas e despesas processuais, bem
como em honorários advocatícios, que fixo, nos termos dos arts.
85 e 86 Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da
condenação para o advogado de cada parte, ressalvada a
gratuidade concedida ao autor.
As teses levantadas e reiteradas em razões de apelação não
infirmam os fundamentos da sentença, que deve ser mantida por seus jurídicos
fundamentos.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:
BANCO. REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM
CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL), PESSOA FÍSICA. Sentença
de improcedência. PRESCRIÇÃO. Direito pessoal. Prazo prescricional
vintenário e decenal a serem observados para a propositura da ação,
nos termos dos artigos 177 do anterior Código Civil e 205 do Novo
Código Civil. Prescrição consumada em parte. Sentença reformada em
parte.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
Impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061513-21.2015.8.26.0100 -Voto no
7
Reconhecimento da cobrança indevida de juros capitalizados no
período não atingido pela prescrição. Contrato firmado antes da
vigência da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atual n. 2.170/36).
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1041917-10.2017.8.26.0576;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)
*Ação revisional de contrato bancário
Contrato de abertura de
crédito em conta corrente. Preliminar
Não conhecimento do
recurso Descabimento Preenchimento dos requisitos do art. 1.010
do CPC Preliminar repelida. Cerceamento de defesa Inocorrência
Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado da lide,
sem necessidade de dilação probatória Não Preliminar rejeitada.
Prescrição
Ação revisional fundada em contrato de abertura de
crédito em conta corrente
Ação de caráter pessoal cujo prazo
prescricional era de vinte anos, nos termos do art. 177 do CC de
1916, sendo reduzido para dez anos pelo art. 205 do CC de 2002
Tratando-se de contrato de trato sucessivo é possível a revisão das
operações havidas no decêndio anterior à data do ajuizamento da
ação Sentença mantida Recurso negado. Juros remuneratórios
Insurgência contra as taxas praticadas pela instituição financeira
Inovação recursal Tema não suscitado na petição inicial Princípio
da adstrição Impossibilidade de discussão a respeito do tema, pena
de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição

Recurso não conhecido quanto ao tema. Capitalização dos juros
Contrato celebrado na vigência da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações
realizadas por instituições financeiras Capitalização mensal de juros
expressamente pactuada
Jurisprudência do STJ, em recurso
repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a
capitalização dos juros expressamente prevista no contrato

Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ
Sentença mantida

Recurso negado. Recurso negado, na parte conhecida. *
(TJSP;
Apelação
Cível
1001654-41.2018.8.26.0077;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020)
Mais não é preciso dizer, eis que a sentença avaliou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061513-21.2015.8.26.0100 -Voto no
8
precisão os fatos e fundamentos jurídicos da causa, sendo aplicável o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual estabelece que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.”
Assim, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida, aliados
aos agora lançados, para mantê-la.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração contra este
acórdão estarão sujeitos ao disposto no parágrafo 2o do art. 1.026 do Código de
Processo Civil.1
3.- Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal,
em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.